Tribunal: STF
Processo: RE 99953
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. RETENÇÃO INDEVIDA
PELO INCRA DE 20% DA ARRECADAÇÃO.
EMBARGOS DECLARATORIOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR-SE QUE A CORREÇÃO
MONETÁRIA SERÁ CONTADA A PARTIR DE CADA RETENÇÃO INDEVIDA E QUE OS
HONORARIOS ADVOCATICIOS INCIDIRAO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.